Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020863-79.2020
EMBARGANTES: ARGINO BEDIN E OUTRO.
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E OUTROS.
Vistos.
Conclusão indevida.
Cumpra-se integralmente o despacho anterior, de Id. 71060457, intimando-se todos os embargos para, no prazo legal, se manifestar nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR